Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NO CONTRATO. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. ÔNUS DO QUAL A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO SE DESIMCUMBIU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. Se não se avista na hipótese a ocorrência de dano irreparável, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo em atenção ao art. 43 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
2. Inviável e desnecessária a realização de perícia se não foi juntado aos autos o instrumento de contrato e se o acervo probatório evoca a ocorrência de fraude na celebração do contrato. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe à instituição financeira fazer prova em sentido contrário mediante a apresentação do contrato assinado ou adesão digital devidamente certificada. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu.
4. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.